Tribunal: TJMT
Processo: 0034372-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034372-10.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE - CNPJ: 05.597.033/0001-84 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (EMBARGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONDOMÍNIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 77354973, opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível no 1003523-87.2018.8.11.0020, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A questão atinente à legitimidade ativa, pode ser arguida a qualquer tempo, sendo, inclusive, cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo a preclusão.

No entanto, comprovado a prestação de serviços pela empresa terceirizada, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Há nos autos um forte conjunto de provas, tais como notas fiscais, recibos, cheques utilizados pelo condomínio para o pagamento das mensalidades, e-mails, recibos em aberto e cheques devolvidos, bem como notificação para o pagamento do débito, comprovando os fatos descritos na inicial acusatória.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).”

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, pois entende a dispensabilidade de assinatura do cedido no contrato de cessão de posição contratual, devendo ser reconhecida a ilegitimidade ativa.

Alega a parte recorrente que a decisão é omissa, pois não analisou as cláusulas 1a e 2a do contrato, uma vez que todos os direitos e obrigações foram passados do cedente, ora embargado para o cessionário, não possuindo legitimidade ativa do embargado em propor a presente ação.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Como já mencionado no acórdão atacado, a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, uma vez que restou comprovado nos autos,
por meio de notas fiscais, cheques utilizados pelo condomínio, e-mails, recibos e notificação do pagamento débito
, bem como que o contrato de Cessão de Posição Contratual não estaria assinado por todas as partes.

Sendo assim, foi comprovada a relação da prestação de serviço da empresa embargada, por meio de inúmeras provas acostadas aos autos, não havendo em que se falar em ilegitimidade ativa.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021